Tribunal: TJDFT
Processo: 0731180-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731180-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: ULTRALIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, HUGO EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, MARILENE LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra decisão de ID 135692618 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de HUGO EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas SisbaJud, adotando a sistemática da busca reiterada. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora dos executados; que a última pesquisa realizada no sistema ocorreu há cinco anos; que foram realizadas melhorias no sistema, incluindo a reiteração automática; que a consulta ao sistema atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação consulta ao sistema SisbaJud, utilizando a ferramenta da reiteração automática, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 39403925). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada há mais de cinco anos (ID 30737485, dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Ademais, o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários, assim como a reiteração automática. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o risco de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora